Tribunal: TJSP
Processo: 1062880-80.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTUAÇÃO POR DEIXAR DE ESCRITURAR NOTAS FISCAIS RELATIVAS À ENTRADA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS NO ESTABELECIMENTO – INADMISSIBILIDADE QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE COMPROVADAMENTE NÃO REFLETEM EFETIVAS OPERAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.